Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, INC. IV, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. PESQUISAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a maior parte dos pedidos de investigação patrimonial ampliada e de adoção de medidas executivas típicas e atípicas, deferindo apenas a expedição de certidão premonitória e a renovação de consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD (modalidade teimosinha), CNIB, SREI/ONR, SUSEP, CCS-BACEN, CNIS, CAGED e e-Social, bem como o cabimento da adoção de medidas executivas atípicas, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC possuem caráter subsidiário e exigem análise concreta quanto à adequação, proporcionalidade e eficácia, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, inc. III). 4. A suspensão de CNH e passaporte, a restrição de cartões de crédito e a limitação de linhas de crédito revelam-se desproporcionais no caso concreto, por apresentarem caráter sancionatório e potencial restrição ao direito de locomoção, sem demonstração de efetiva aptidão para satisfação do crédito. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI/ONR) não se prestam à investigação patrimonial genérica, cabendo ao exequente a prévia indicação de bens individualizados ou o acesso direto às plataformas, mediante recolhimento dos emolumentos legais, sem necessidade de intervenção judicial.
6. A pesquisa nos sistemas CNIS, CAGED e e-Social mostra-se medida razoável e proporcional, por viabilizar a obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário, permitindo futura análise judicial acerca da possibilidade e dos limites de constrição de rendimentos, à luz do art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC.
7. A expedição de ofício à SUSEP é admitida de forma excepcional, diante do esgotamento das medidas típicas de localização de bens, com o objetivo de identificar eventual existência de planos de previdência privada ou seguros em nome do executado.
8. A reiteração de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é incabível quando não transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, sob pena de ineficiência e violação ao princípio da razoabilidade. 9. A pesquisa isolada no CCS-BACEN é desnecessária, porquanto já integrada ao funcionamento do SISBAJUD e limitada a dados meramente cadastrais, sem aptidão para localização direta de ativos financeiros.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 139, inc. IV, 797, 805, 833, inc. IV e § 2o. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714902-08.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 19.7.2024. STF, ADI 5.941/DF. STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 29.4.2022. TJDFT, AI 0747106-71.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 25.2.2026. TJDFT, AI 0712979-10.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 15.9.2025. TJDFT, AI 0744815-98.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 27.3.2026. TJDFT, AI 0738291-22.2024.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 2.12.2024.